Tribunal: TJBA
Processo: 8084246-37.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084246-37.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. VALOR ECONÔMICO MENSURÁVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, excluindo a condenação por danos morais, mas mantendo a obrigação de custear tratamento médico de obesidade mórbida.

Alegação de contradição quanto à fixação de honorários advocatícios sobre o valor da condenação, sob o argumento de ausência de conteúdo econômico mensurável.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão ao fixar honorários advocatícios sobre o valor da condenação, em se tratando de obrigação de fazer relativa a custeio de tratamento médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A suposta contradição apontada pela embargante refere-se a conflito externo, que não caracteriza o vício previsto para a via dos aclaratórios.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a obrigação de fazer imposta – custeio de tratamento médico – possui conteúdo econômico aferível, por se tratar de valor passível de apuração objetiva.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a obrigação de fazer, quando representa custeio de tratamento médico, permite apuração de valor econômico, o que justifica a fixação dos honorários sobre tal base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração
na Apelação
nº
8084246-37.2021.8.05.0001

em que figura como embargante
BRADESCO SAUDE S/A
e embargad
a

ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.

Salvador, .